Tribunal: TJMT
Processo: 1027498-11.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027498-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), DANIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 666.727.401-04 (APELANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA APÓS
CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA
CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação de busca e apreensão, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, extinguindo o processo com fundamento no art. 485,
V
III, do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o autor da ação que desiste após a citação e contestação deve arcar com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e do art. 90, do CPC.

III. Razões de decidir

1
. O pedido de desistência foi formulado após a citação e a apresentação de contestação, configurando a formação da relação processual, o que impõe ao autor o dever de pagar os honorários advocatícios, conforme
determina
o art. 90, do CPC.

2
.
A j
urisprudência consolidada deste Tribunal e
a
doutrina corroboram que, uma vez formada a relação processual, a desistência acarreta a obrigação de pagamento dos honorários pela parte que desistiu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível provido para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Tese de julgamento: “
A parte autora que desiste da ação após a citação e contestação deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 90; art. 85, §2º e §10.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1006058-47.2018.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
interposto p
or

DANIEL ELIAS DE SOUZA
,
contra
a sentença
de ID

242470162
,
proferida
nos autos da
ação de
busca e apreensão

ajuizada

por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
que
homologou a desistência da ação, extinguindo o processo, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC
.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

242470169
,
o apelante sustenta que
a r. sentença deve ser reformada para condenar o apelado
ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §

10, do CPC.

Assevera que a desistência foi requerida após a formação da relação processual, haja vista que
o apelante já havia inclusive apresentado contestação na demanda.

Afirma que houve omissão do Juízo, uma vez que a
obrigação de pagamento dos honorários surge com a citação do r
éu, como ocorreu no presente caso, sendo devido à condenação em honorários, visto que a parte autora deu causa à extinção do processo.

Desta forma, pugna pel
o provimento do recurso,
a fim de que sejam fixados honorários advocatícios.

O r
ecurso
é
tempestivo

e

não possui preparo devido o apelante ser beneficiário da justiça gratuita
em autos conexos.

Em suas contrarrazões
,
juntadas no ID
242470173
, o
apelado impugna a justiça gratuita concedida ao apelante e no mérito
pugna
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, convém destacar quer após o ajuizamento da presente demanda, o apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais com pedido de tutela antecipada
nº
1030577-95.2024.8.11.0041
,
sendo

a ação
associada a este feito.

Logo, considerando que as ações foram associadas e na ação declaratória foi concedida justiça gratuita ao apelante, a extensão do benefício é necessária.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS PERICIAIS - PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AÇÃO CONEXA - EXTENSÃO DO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE.
É possível a extensão da gratuidade da justiça às ações conexas, devendo sua abrangência compreender todos os atos do processo, quando sua con
cessão for feita sem ressalvas.
”

(TJ-MG - AI: 10024095437893001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data de Publicação: 06/08/2019)

Em suas contrarrazões, o apelado afirma que o apelante não faz
jus ao benefício da justiça gratuita,
isso tendo em vista o valor do financiamento que ele firmou e devido ao fato de possuir advogado particular.

Desse modo
, requer que o apelante seja
intimado para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.

Contudo, d
e acordo com o entendimento do STJ, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é
preciso haver prova que afaste a condição de hipos
suficiência, não produzida pelo apelado
.

Sobre a matéria: REsp 1774660/RJ;
AgInt
no REsp 1785426/PB;
AgInt
no REsp 1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Outrossim, a simples alegação de contratação de advogado particular não significa que a parte hipossuficiente possua condições de demandar com ônus em Juízo, sem prejuízo próprio ou da sua família.

Por essa razão, mantenho o direito à gratuidade da justiça e
rejeito
a referida preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ajuizou
ação
de busca e apreensão em desfavor
de
DANIEL ELIAS DE SOUZA
,

devido
à
inadimplência do requerido, ora apelante, no contrato de financiamento firmado entre as partes.

No entanto, após
a citação e apresentação de contestação por parte do requerido
(ID 242470150), o autor pugnou pela desistência da ação, conforme pode se verificar no ID 242470160.

Por conseguinte, a Magistrada singular homologou a desistência da ação, extinguindo o processo, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC (ID 242470162
)
.

O apelante opôs embargos de declaração a fim de que o Juízo
a quo
sanasse a omissão existente, diante da não fixação de honorários advocatícios em desfavor do autor, conforme prevê o art. 85, §

10, do CPC. Entretanto, os embargos foram rejeitados (ID 242470165).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.
A contr
ovérsia está em saber se devida a condenação do autor em
honorários advocatícios em favor do
apelante
, em razão do
pedido de desistência ter sido formulado em momento posterior a
citação e apresentação de contestação na demanda.

Sem maiores delongas, assiste razão o apela
nte, haja vista que houve a formação da relação processual.

Nesse contexto,
é
o caso de aplicação do disposto no art. 90 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.”
(
g.n
)

Acerca do tema, Nelson Neri Junior e Rosa Maria de Andrade Neri esclarecem:

“
2.Desistência
. A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado.
Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado.”

(
g.n
)

“
Constituição de advogado pelo réu.
Se o réu constituiu advogado
para defendê-lo
, desconhecendo a desistência, ou ainda, se o advogado apresentou defesa antecipada, são devidos os honorários de advogado pelo princípio da causalidade
.” (in Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 460)
(
g.n
)

Assim
sendo, constata-se que
formada a relação processual antes do pedido de desistência, são devidos
os
honorários
advocatícios
pela parte que desistiu,
tendo em vista a
participação do advogado da parte contrária nos autos.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO –
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO
– APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A homologação do pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, não a isenta de suportar o pagamento das despesas processuais.
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10060584720188110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2020)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – EMBARGADO CITADO – ART. 677, § 3º, CPC – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – CARGA DOS AUTOS PELO PATRONO DO EMBARGADO ANTES DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

A parte que desistir da ação deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, em particular quando o pedido de desistência é formulado em momento posterior a formação da relação processual.
”
(TJ-MT 00070940320178110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2021)
(
g.n
)

Nesses termos,
fixo
os honorários advocatícios em 1
5
% do valor atualizado da causa, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV, do art. 85, do CPC.

Por todo o exposto,
conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto por

DANIEL ELIAS DE SOUZA
,
para o
fim de reformar a r. sentença e condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024